Tribunal: STF
Processo: HC 256768
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ARTIGOS 297 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGEDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 936.128, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a condenação do agravante à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 297, caput, do Código Penal. 



    2. A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos ou, alternativamente, a fixação do regime aberto, alegando que o agravante não é reincidente em crime doloso, visto que sua condenação anterior foi por crime culposo de trânsito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de reincidência em crime doloso e a presença de antecedentes criminais justificam a manutenção do regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a reincidência, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos, justifica a fixação do regime semiaberto.



    5. A Súmula 269 do STJ dispõe que é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 



    6. No caso concreto, ainda que afastada a reincidência por crime doloso, os antecedentes criminais do agravante corroboram a necessidade de uma maior cautela na execução da pena, justificando a manutenção do regime semiaberto. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 297 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, sustenta existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Alega que “o paciente não é reincidente em crime doloso”. Destaca que “a pena-base do paciente foi aplicada no patamar mínimo legal” e que “as circunstâncias judiciais do paciente foram tidas como favoráveis”. Ressalta, ainda, que “não seria nem mesmo proporcional ou prudente submeter o paciente ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, no qual ficará recluso, e exposto a indivíduos faccionados”



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, considerando que o paciente preenche na integralidade os requisitos elencados no art. 44, parágrafo 3º do Código Penal, requer-se: 1. A concessão da ordem, para que seja substituída a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ou alternativamente, a fixação do Regime Inicial Aberto para fins de cumprimento da pena.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme decidido nos embargos de declaração, reconhece-se que o agravante não é reincidente em crime doloso, pois sua condenação anterior decorreu da prática de delito culposo de trânsito. Contudo, persiste a questão dos antecedentes criminais, que justificam a imposição do regime semiaberto e inviabilizam a substituição da pena por restritivas de direitos. 



    A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que "a reincidência, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto" (AgRg no HC n. 851.590/SP). Além disso, a Súmula 269 do STJ dispõe que "é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 



    No caso concreto, ainda que afastada a reincidência por crime doloso, verificase que o agravante ostenta registros de antecedentes criminais, circunstância que corrobora a necessidade de uma maior cautela na execução da pena. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Na hipótese sub examine, consoante consignado pelo Tribunal a quo, “reconhece-se que o agravante não é reincidente em crime doloso, pois sua condenação anterior decorreu da prática de delito culposo de trânsito. Contudo, persiste a questão dos antecedentes criminais, que justificam a imposição do regime semiaberto e inviabilizam a substituição da pena por restritivas de direitos”.



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê das circunstâncias judiciais e reincidência. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência caracterizam, considerada a imposição de pena não superior a 4 anos, justificativa idônea para a imposição de regime semiaberto. 2. Presente motivação idônea, justifica-se o afastamento da substituição da pena aplicada por restritivas de direitos. 3. O conhecimento originário, pelo Supremo, de pedido não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caracterizaria dupla supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 212.558-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido. (HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 203.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/10/2021)  



    É certo, também, que o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido:



      AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. V – Agravo regimental improvido. (HC 233.598-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na reincidência da agravante, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 205.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente